Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0730281-91.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 101112806 dos autos originários n. 0728748-94.2021.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência, “para sobrestar, até o exame de mérito, os efeitos do ato de exclusão do autor da plataforma provida pela ré e determinar, à requerida, que, no prazo de 5 (cinco) dias, reintegre o motorista demandante, sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”. Fundamentou o juízo singular que, segundo os autos, o agravante teria sido desligado da plataforma de serviços de transporte de forma aparentemente sumária e sem permitir conhecimento da suposta violação aos termos de uso. Consignou que “a comunicação de desligamento (a posteriori), acostada em ID 100450760, por seu conteúdo demasiadamente abstrato e genérico, não permitiria ao participante da plataforma, sequer de forma mínima, compreender as circunstâncias que teriam determinado sua desvinculação em caráter definitivo” e, por outro lado, as informações constantes do perfil do motorista não permitem concluir que a transgressão aventada tivesse alguma relação com eventual conduta desidiosa na execução dos serviços, “o que corrobora a assertiva de que a suposta infração não teria sido adequadamente esclarecida ao motorista e estaria a demandar, quanto à sua proporcionalidade e adequada apuração (ainda que em instância prévia e sumária), aprofundado exame judicial”. Pontuou que os direitos e garantias fundamentais ostentam inquestionável eficácia horizontal. Ressaltou o periculum in mora, tendo em vista que a exclusão sumariamente impingida “culmina por privar o autor da obtenção dos rendimentos necessários à manutenção de seu sustento”. A agravante alega não estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a qual gerará danos irreversíveis, porquanto houve justo motivo para o bloqueio do agravado na plataforma da 99. Ainda aponta que o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito e ostenta caráter satisfativo, esvaziando a demanda sem o contraditório. Aduz que o lapso temporal decorrido desde o fato narrado até a distribuição da ação (57 dias) reduz a urgência sustentada. Esclarece que o bloqueio ao acesso do agravado na plataforma da 99 foi motivado por ofensas aos termos e condições de uso, dos quais a parte tomou conhecimento e com eles concordou. Diz que a exclusão ocorreu para garantir padrão de qualidade, segurança e política da empresa, após receber várias reclamações da condução do motorista. Ressalta que os detalhes das reclamações não foram repassados ao usuário motorista para segurança dos usuários passageiros. Observa que “o documento juntado à petição inicial, a CNH e o documento de identificação juntado à plataforma divergem do apresentado na plataforma de serviços ao motorista”, não se prestando para amparar a alegação de que o bloqueio da conta teria sido imotivado. Menciona que os termos de usos da plataforma autorizam a aplicação de multa, suspensão ou cancelamento de utilização do serviço, independentemente de notificação prévia, caso o motorista parceiro incida na suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal, o que estaria em harmonia com o princípio da liberdade de contratar. Defende a necessidade de redução da multa, a fim de observar a proporcionalidade, a efetividade da tutela judicial e afastar o enriquecimento sem causa. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida ou, ao menos, reduzir o valor da multa. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A agravante sustenta que o bloqueio de uso da plataforma de transporte se deu em razão de o agravado ter descumprido os termos de uso. Justifica que, nessas condições, o cancelamento de utilização do serviço pelo motorista parceiro pode ocorrer sem uma notificação prévia. Sucede, em primeiro lugar, que, como observado pelo juízo originário, a suspensão definitiva da conta do motorista agravado ocorreu por razões demasiadamente abstratas e genéricas, isto é, “não cumprir os termos e condições de motoristas” (id. 100450760 na origem). Nesse particular, a alegação trazida neste recurso de que “os detalhes das reclamações não foram repassados ao usuário motorista para garantir a segurança dos usuários passageiros, no entanto, todas as informações foram averiguadas antes de efetuado o bloqueio”, em uma análise preliminar, não afasta a indispensável observância dos deveres anexos de lealdade, proteção e informação nas relações contratuais, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório do motorista parceiro suspenso definitivo e sumariamente, sem que pudesse se defender das acusações, pelo que se infere. Ao depois, ainda que o cancelamento prévio de uso da plataforma tenha previsão em seus termos de uso, forçoso considerar que é aplicável nas relações privadas a chamada eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Esse o entendimento há muito assentado na jurisprudência da Suprema Corte. Vejamos: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201.819, Rel. p/ Acórdão Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006. Negritado) Logo, a agravante não poderia simplesmente suspender o perfil de usuário do agravado, sem notificação prévia, para assegurar-lhe o direito ao contraditório. Dito isso, em uma análise de cognição sumária, sobressai escorreita a decisão hostilizada. A propósito, não há que se falar em irreversibilidade da medida concedida, como quer fazer crer a agravante. Essa questão ficou bem elucidada pelo juízo a quo, senão vejamos trecho da decisão atacada: Registre-se, por relevante, que sequer se cogitaria o risco de irreversibilidade do sobrestamento liminar da exclusão, na hipótese de eventual malogro da postulação, eis que, por se cuidar de atividade exercida em sistema de economia colaborativa, a permanência do autor na plataforma não traria risco de prejuízos à demandada, sendo, ao revés, plenamente reversível a medida. (Negritado) Tampouco se impede que, caso venha a ser eventualmente cometida, no curso da vigência da liminar, por parte do motorista, alguma infração concreta aos termos de uso, seja instaurado o respectivo procedimento, com a aplicação das medidas cabíveis e proporcionais, desde que sejam claramente asseguradas a devida informação e a ampla defesa. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) De mais a mais, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na hipótese, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, até por conta de a medida discuta nos autos estar embasa em alegações genéricas, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator